Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007063-76.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (REQUERENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO LUIS AISE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –TRÁFICO DE DROGA (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – SUPOSTA PREVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA RELATIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA – PRECLUSÃO – TESE LEVANTADA APENAS EM AÇÃO REVISIONAL – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – SUSTENTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– INEXISTÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – AVALIADA NA PENA-BASE – ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO AVALIADO NA TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE NEGADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA INALTERADA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A competência em razão do território é relativa e a exceção deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Demonstrado que o agente é envolvido com o crime organizado, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007063-76.2023.8.11.0000

REQUERENTE: PEDRO LUIS AISE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Pedro Luis Aise
condenada à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A condenação foi prolatada pela
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
e, posteriormente, revisada pela
Segunda Câmara Criminal
, a qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

Participaram do julgamento os desembargadores
Luiz Ferreira da Silva
(Relator),
Pedro Sakamoto
(Revisor) e
Rui Ramos Ribeiro
(Vogal).

Nesta revisional, o requerente sustenta (i.) a nulidade do feito ante a incompetência do juízo de Primavera do Leste, pois prevento o juízo de Campo Verde; (ii.) a ocorrência de
bis in idem
, pois a quantidade da droga foi utilizada para majorar a pena-base e afastar a benesse do tráfico privilegiado e (iii.) por efeito, almeja a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com a modificação do regime inicial e substituição da pena privativa por restritiva de direito (id. 163539697).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação (id. 166534196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO LUIS AISE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, sustenta a defesa a controvérsia acerca da competência gerada pela prevenção para julgar a ação penal n. 0000533-35.2018.8.11.0037.

Afirma que “
tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”
(
sic
do id. 163539697).

Argumenta que as medidas investigativas foram deferidas pelo juízo da Comarca de Campo Verde, de modo que todas as ações deveriam tramitar naquele juízo, ainda que praticadas na comarca de Primavera do Leste.

Com efeito, a competência para no processo penal é fixada pelo lugar da infração –
locus commissi delicti
(CPP, art. 70) – e, em se tratando de crime continuado ou permanente, tal como ocorre com o tráfico de droga, o art. 71 do Código de Processo Penal estabelece que a competência firmar-se-á pela prevenção.

A prevenção é regra de definição da competência, quando existem dois ou mais juízos igualmente competentes, nos termos do art. 83 do CPP.

Ou seja, distribuído o pedido de interceptação telefônica ao juízo de Campo Verde, este decidido pelo deferimento da medida, sendo apurada a suposta prática de crimes de caráter permanente tanto naquela comarca quanto na cidade de Primavera do Leste, o juízo de Campo Verde torna-se prevento para a persecução penal.

Ocorre que, a competência em razão do território é relativa e a exceção deve ser oposta no prazo de defesa, sob pena de prorrogação da competência.

Nesse ponto, importante ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou a compreensão de que a competência territorial é relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de perpetuação da competência, mediante aplicação analógica do disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil.

Confira-se:

[...] A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula 706/STF, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção [...] (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

[...] Nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia. [...] (AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/09/2022).

No mesmo sentido, trago lição de
Brasileiro Lima
(2021, p 568-569):

[...] Uma vez iniciado o processo penal perante determinado juízo, deve nele prosseguir até o seu término. No entanto, ao longo do curso do processo, várias alterações podem ocorrer, hipótese em que se questiona se a competência será mantida ou não. Conquanto não haja dispositivo legal expresso no Código de Processo Penal acerca do assunto, tem prevalecido na jurisprudência a possibilidade de aplicação subsidiária do disposto no art. 43 do novo CPC: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta [...] Tal se dá porque a competência territorial é prorrogável e relativa, o que não ocorre com a competência em decorrência da matéria. [...]

Na hipótese em comento, a questão relativa à incompetência do juízo somente foi suscitada pela defesa na proposição desta ação revisional.

Ademais, verifica-se que, ao tempo do recebimento da denúncia ora em discussão, a ação penal n. 10200-37.2017.8.11.0051, em trâmite perante o juízo de Campo Verde, já havia sido julgada.

Diante disso, apesar de haver conexão entre os fatos, se um dos processos tenha sido julgado, a reunião dos feitos é desnecessária, nos termos do art. 82 do CPP, sobretudo porque se o objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes, de modo que o sentenciamento do feito afastaria tal possibilidade.

Nesse mesmo sentido, é a Súmula 235 do STJ:
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Portanto, ausente necessidade de reunião dos feitos, dado o julgamento do feito conexo, bem como não tendo a defesa oposto exceção de incompetência em momento processual oportuno, resta operada a preclusão, não havendo falar em nulidade da ação penal.

Do apenamento
:

Alternativamente, o requerente sustenta as circunstâncias desfavoráveis na que primeira fase da dosimetria foram também utilizadas para afastar a minorante do tráfico privilegiado, configurando
bis in idem
.

Melhor sorte não assiste ao requerente.

Isso porque, ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira fase, o magistrado sentenciante ressaltou a expressiva quantidade de 323 kg (trezentos e vinte e três quilogramas) de maconha, consignando o seguinte:

[...] 1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT, do art. 59 do CP, destaca-se a grande quantidade de substância entorpecente do tipo maconha (323 kg), razão pela qual, aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa [...] (
sic
do id. 163614663 – pág. 09).

Mais adiante, ao negar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, o magistrado sentenciante destacou a presença de elementos de prova a indicar a participação do agente em organização criminosa, consubstanciada nas interceptações telefônicas que comprovaram seu alto envolvimento com a prática delitiva.

Além disso, reforçou que a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as tratativas para transporte da substância mediante remuneração, comprovada pelas conversas interceptadas, apontaram para a dedicação à atividade criminosa e envolvimento com o crime organizado, elementos suficientes para afastar a benesse pleiteada.

Confira-se:

[...] 3a FASE:

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da LT, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário, conforme exposto acima, as provas colhidas nos autos, não deixam dúvidas de que integra organização criminosa, até mesmo porque foi condenado na AP 138761/Campo verde pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Além do mais, a forma de acondicionamento em tabletes, bem como o fato de transportar tal substância mediante remuneração, a qual foi previamente ajustada com o denunciado Gildemar Muller, indicam que de fato faz parte de uma organização criminosa” [...] (
sic
do id. 163614663 – pág. 09).

Desse modo, evidente que o requerente não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto, embora primário, há provas contundentes que apontaram para seu envolvimento com a traficância estruturada e sua dedicação à atividades criminosos.

A propósito:

[...] No caso, o Tribunal de origem constatou que o Agravado se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o recebimento de vultosa quantia para o transporte, com uma considerável estrutura para o cometimento do crime, incluindo hospedagem e auxílio de outras pessoas, e, ainda, preparação do veículo para o armazenamento das drogas em compartimento oculto.

3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no HC n. 807.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 09/05/2023).

Situação que também acarreta a negativa dos pedidos de modificação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ante a presença de circunstância judicial negativa (quantidade de entorpecente) e o
quantum
de pena aplicado ao requerente (06 anos e 08 meses).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
julgar improcedente
a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023